Tribunal: TJES
Processo: 5005348-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005348-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE EMIDIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS OU REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5005348-33.2025.8.08.0035

Recorrente: LUCILENE EMIDIO

Recorridos: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

3 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não restou demonstrada violação ao piso salarial profissional nacional do magistério.

4 – Em cumprimento ao art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial para a jornada de até 40 horas semanais, com valores proporcionais às demais jornadas, nos termos do art. 2º, § 1º e §3º, da referida lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmando entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico e não a remuneração global.

5 – Em consulta aos valores divulgados pelo Ministério da Educação, o piso nacional do magistério, para jornada de 40 horas semanais, no período postulado (2020 a 2024), correspondeu a R$ 2.886,24 em 2020 e 2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023; e R$ 4.580,57 em 2024, devendo ser observada a proporcionalidade em relação à jornada de 25 horas semanais exercida pela recorrente. A análise das fichas financeiras demonstra que o vencimento básico percebido sempre foi superior ao piso nacional proporcional, inexistindo qualquer ilegalidade ou diferenças a serem quitadas.

6- Não prospera a alegação de que a legislação municipal teria fixado valor inicial inferior ao piso nacional ou de que a estrutura remuneratória da carreira estaria comprometida. Conforme demonstrado pelas fichas financeiras, o vencimento básico efetivamente pago sempre observou valor superior ao piso nacional proporcional à jornada exercida. Inexistente violação ao piso, não há que se falar em recálculo de progressões funcionais, reenquadramento, pagamento de diferenças salariais ou reflexos sobre quaisquer vantagens. Os contracheques evidenciam, ainda, a clara distinção entre o vencimento base e as verbas acessórias, afastando a alegação de composição irregular da remuneração.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, pela recorrente, observada a suspensão em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)